Tribunal: TJSP
Processo: 2081291-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Constrição de parte de dinheiro em conta bancária, em quantia inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Orientação do STJ também no sentido de que até aquele teto considera-se impenhorável dinheiro em conta bancária em qualquer modalidade de investimento. Presunção de sua destinação à garantia da subsistência da pessoa e, logo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Constrição de parte de dinheiro em conta bancária, em quantia inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade. Orientação do STJ também no sentido de que até aquele teto considera-se impenhorável dinheiro em conta bancária em qualquer modalidade de investimento. Presunção de sua destinação à garantia da subsistência da pessoa e, logo. Necessidade de preservação da dignidade humana do cidadão. RECURSO PROVIDO.